Tribunal: TJMT
Processo: 1046005-25.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046005-25.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PIRAJA LUIZ BASSO - CPF: 163.168.600-30 (RECORRIDO), MARCELO MILHOMEM DE FREITAS - CPF: 007.434.441-24 (ADVOGADO), Coordenador Da Coordenadoria De Licenciamento De Propriedades Rurais - Clpr - Sgf- Sema (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MARCELO MILHOMEM DE FREITAS - CPF: 007.434.441-24 (ADVOGADO), PIRAJA LUIZ BASSO - CPF: 163.168.600-30 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO –– PORTARIA N. 389/2015/SEMA – PRAZO DE 6 (SEIS) MESES ULTRAPASSADO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. Nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.15, que trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais é, no máximo, de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento.

2. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
que, no Mandado de Segurança impetrado por
Pirajá Luiz Basso
, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA no que toca à análise e validação do CAR de imóvel da impetrante.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre mandado de segurança impetrado por
Pirajá Luiz Basso
contra ato reputado ilegal atribuído ao
Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA/MT
, objetivando ordem mandamental para que a autoridade procedesse à análise do processo administrativo n. CAR-MT 154096/2018.

O pedido liminar foi deferido para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA
, referente ao
CAR MT-154096/2018
do imóvel rural –
Fazenda Água Verde
, localizado no Município de Diamantino (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Ao cabo da marcha procedimental, a ordem foi concedida em definitivo pelo juízo a quo, que sobrelevou a garantia constitucional à razoável duração do processo e a incidência ao caso das disposições da Portaria n. 389/2015/SEMA, notadamente o seu art. 2º, a seguir reproduzido:

“Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses”.

Examinando os autos, verifica-se que a sentença deve ser ratificada.

Com efeito, antes da edição da Portaria n. 389/2015/SEMA, em 06.08.15, que trata de norma específica a regular os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visassem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, era previsto na norma geral que regula os processos administrativos perante a Administração Pública Estadual, qual seja, Lei n. 7.692/02, que fixava o prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Com o advento da sobredita portaria, editada com base nos artigos 23, VI, e 24, VI e § 2º, ambos da CF/88, bem como o art. 14, da Lei Complementar Federal n. 140/2011 e, especificamente o art. 6º, § 1º, da Lei Federal n. 6.938/1981, suprindo a lacuna legislativa existente, a análise de pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso se subsome aos prazos previstos no citado ato administrativo. Ressalta-se que, referida Portaria, apenas se aplicam aos fatos ocorridos após a sua vigência, ou seja, depois de 06.08.2015.

No caso em testilha, o conjunto fático-probatório demonstra que o protocolo do pedido administrativo para análise do CAR em análise, se deu em
27.02.2021
, ou seja, na vigência da Portaria n. 389/2015, cujo art. 2º fixa o prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do protocolo do requerimento, para deferimento ou indeferimento do pedido de licença e/ou autorização ambiental.

Considerando que quando da impetração mandamental (
24/12/2021
) já havia decorrido mais de 09 (nove) meses do protocolo do pedido administrativo, sem qualquer pronunciamento do órgão ambiental, resta evidente a violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Conforme entendimento desta Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTE DOS REQUERIMENTOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO EM RELAÇÃO À ATOS OMISSIVOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 45 DO STJ – PRAZO PARA ANÁLISE ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A pretensão posta ao crivo do Poder Judiciário no writ diz respeito à ato omissivo, consistente na alegada demora da Administração em analisar seus requerimentos administrativos, de forma que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 se renova continuamente, enquanto permanece a omissão da Administração.

Todavia, apesar de não configurada a decadência, e mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta impossibilitada a retificação da sentença nesse ponto, uma vez que é defeso ao julgador, em sede de Remessa Necessária, agravar a situação da Fazenda Pública, à luz da Sumula nº 45/STJ.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria nº 389/2015/SEMA.

(N.U 0000614-09.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022